Tribunal: TJSP
Processo: 1003276-07.2024.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL EM ÁREA EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. Sentença de procedência. Recursos das rés.

RECURSO DA CORRÉ EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. Alegação de ilegitimidade passiva e necessidade de prévia autorização municipal. INADMISSIBILIDADE. Legitimidade aferida segundo teoria da asserção. Aplicação das normas

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL EM ÁREA EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. Sentença de procedência. Recursos das rés.

RECURSO DA CORRÉ EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. Alegação de ilegitimidade passiva e necessidade de prévia autorização municipal. INADMISSIBILIDADE. Legitimidade aferida segundo teoria da asserção. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Concessionária responsável direta pelo fornecimento do serviço essencial. Infraestrutura elétrica já instalada na região. Ausência de impedimento técnico específico ou risco ambiental demonstrado. Direito fundamental à moradia digna prevalente sobre entraves administrativos. Sentença mantida.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ. Alegação de impossibilidade de conexão elétrica individual em razão de loteamento irregular e existência de ação civil pública. INADMISSIBILIDADE. Município que emitiu termo de legitimação de posse à autora. Ausência de comprovação objetiva de violação a decisões judiciais ou impedimentos concretos ao fornecimento individual. Essencialidade do serviço público de energia elétrica reconhecida constitucionalmente. Pendências administrativas que não afastam o dever municipal de assegurar acesso a serviços essenciais básicos. Sentença mantida.

RECURSOS DESPROVIDOS.